Tribunal: TJDFT
Processo: 0733688-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas insuficientes. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir
3. Se a dinâmica do crime não ficou esclarecida - a vítima não foi ouvida em juízo, o policial condutor do flagrante, que não presenciou os fatos, apenas narrou o que vítima e réu disseram – ambos se agrediram - e demonstrado que as agressões foram recíprocas, deixando as provas dúvidas se o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ou, de forma desproporcional para repeli-la, é de se manter a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13. CPP, art. 386, VII.